Tribunal: TJMT
Processo: 1026662-06.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) 1026662-06.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LEANDRO COSTA SOUSA, DANIEL BROETO MAIA NUNES, EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO
AGRAVADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos etc.
Inclua-se o agravo regimental na pauta da próxima sessão virtual.
Outrossim, indefiro o pedido de sustentação oral formulado pela defesa do agravante, por ausência de amparo regimental ou legal, consignando desde logo que submeterei o tema ao debate do Colegiado, como preliminar do voto a ser apresentado.
Intime-se.
Após, conclusos para lançamento de voto.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator